Tribunal: STF
Processo: RE 193577
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
URP  DE ABRIL E  MAIO DE  1988. ALEGAÇÃO DE  QUE O EXTRAORDINÁRIO NÃO
PODERIA  SER CONHECIDO, PORQUE A CONTROVERSIA FORA DIRIMIDA A LUZ DOS
ENUNCIADOS  DA   CORTE  ESPECIALIZADA  E   DA  LEGISLAÇÃO  ORDINARIA.
IMPROCEDENCIA.   SUCUMBENCIA.   ONUS  DA   PARTE   VENCIDA.  EMBARGOS
REJEITADOS.
          1.  Não prospera a aventada impossibilidade de conhecimento
do  extraordinário, ao  argumento de  que a  apreciação de ofensa aos
preceitos  constitucionais   arguidos  estaria   afeta  a  legislação
ordinaria  e que a controversia fora dirimida pelo Tribunal "a quo" a
luz  dos enunciados da Corte Especializada, que asseguravam o direito
ao  reajuste postulado.  O julgado  recorrido,  ao deferir  o pleito,
culminou  por  convolar  mera   expectativa  de  direito  em  direito
adquirido,  vulnerando o  art.  5., XXXVI,  da  Constituição Federal,
matéria devidamente prequestionada.
          2.  Onus da sucumbencia. A teor do disposto no art. 789,
par.  4., da CLT, as custas serão pagas pelo vencido, depois de
transitada  em  julgado a decisão.  Custas, em sentido estrito,
exemplificamente,  abrangem  as  despesas  processuais, como
honorarios do perito, advogado e despesas com diligencias.
          Sendo  os litigantes vencidos  e vencedores, não havendo na
legislação  trabalhista a previsão  de proporcionalidade no pagamento
das  despesas processuais, a  não ser na  hipótese de acordo entre as
partes (art. 789, par. 6., CLT), as custas serão pagas pelo
empregador, sobre a parte em que foi vencido.
          3.  Honorarios  advocaticios.  Lei  n.  5.584/70.  Isenção.
Pleito  que não pode ser  deferido nesta Instância, pois a isenção do
pagamento dos honorarios advocaticios não decorre pura e simplesmente
da  sucumbencia,  mas,  sim, da  inequivoca  demonstração  de  que os
reclamantes,  assistidos pelo  Sindicato  da categoria,  preenchem os
requisitos da lei.
          Embargos parcialmente recebidos, para afastar da condenação
o pagamento das custas processuais.